Tribunal: STF
Processo: RE 1490673
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 3):



    “PLANO DE SAÚDE — Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor — Hipótese em que não se cuida de retroatividade da lei, mas de sua “aplicação” por ocasião da renovação de contrato de trato sucessivo — Reajuste de 37,37% verificado — Alegação de alta de custos dos serviços oferecidos — Cláusula que se revela abusiva — Ausência de clareza — Necessidade de interpretar-se favoravelmente à aderente — Previsão imposta à contratante aderente sem qualquer possibilidade de discussão por ocasião dá celebração do contrato — Devolução em dobro dos valores pagos a maior — Descabimento — Ausência de caracterização da hipótese prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor — Ausência de violação a dispositivos de lei — Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 22)



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 6-7):



    “Tanto a r. sentença quanto o v. acórdão de apelação, aplicaram; de forma equivocada, as disposições do Código de Defesa do Consumidor como fundamento para decidir a demanda. No entanto, como exaustivamente exposto nos autos, a lei consumerista não pode ser aplicada pelo simples fato de que tal regra tem vigência posterior à celebração do contrato de plano de saúde, firmado pela recorrida em 1989.



    Nem se diga que o fato de se tratar de avença de trato sucessivo poderia justificar a aplicação de lei posterior, como entendeu e equivocadamente o Tribunal a quo. 0 dispositivo do artigo 5% inciso XXXVI, da Constituição Federat é taxativo e não admite exceções. A lei não pode, em nenhuma hipótese, prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Não há exceções, repita-se.” 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 5-6):



    “Não se cuida, portanto, de retroatividade da lei, mas de sua aplicação E m por ocasião da renovação de contrato de trato sucessivo, como é o de seguro-saúde.



    (...)



    Sob a alegação de que a ré teria aplicado reajuste de 37,37% a 1pretexto de alta dos custos dos serviços oferecidos, ajuizou a autora a presente ação, pretendendo a inaplicabilidade desse reajuste e a condenação da ré no pagamento em dobro do valor pago a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Restou estabelecido na cláusula 13, das Normas Gerais de Procedimento (fls. 17), que "O valor das cotas mensais poderá modificar-se, de acordo com a alta dos custos dos serviços oferecidos e dos respectivos benefícios". Segundo se nota, referida cláusula revela-se dúbia, não possuindo a clareza vislumbrada pela apelante. Assim, tratando-se de contrato de adesão, deve ser interpretada favoravelmente à aderente, em observância aos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva. Sem dúvida, referida previsão foi imposta à contratante aderente ;sem qualquer possibilidade de discussão por ocasião da celebração do contrato. Não há possibilidade de saber-se qual seria o índice de reajuste a ser aplicado em caso de "alta dos custos", a que faz referência a cláusula 1.3 acima mencionada. Ademais, conforme anotado na sentença, "não restou demonstrado nos autos que o IGPM tenha sido eleito como índice de reajuste contratual, de forma a embasar a'conduta da ré" (fls. 261).”



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à garantia do ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de cláusulas contratuais de plano de saúde, é vedado neste momento processual pela Súmula 454 desta Corte: 



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1413402 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



     EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.



    (RE 1413881 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente